Tribunal: TJMT
Processo: 0011162-24.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011162-24.2016.8.11.0042
APELANTE(S) ANDRE LUIS MARQUES DE FREITAS
RODRIGO FERREIRA DE AMORIM
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, determino, desde logo, seja corrigida a autuação deste feito eletrônico, para evitar-se futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento, a fim de que o apelante RODRIGO FERREIRA DE AMORIM também conste no polo ativo [apelante], juntamente com o réu ANDRE LUIS MARQUES DE FREITAS.
Outrossim, diante do pedido veiculado sob o ID 63756070 – pág. 4, intime-se o apelante RODRIGO FERREIRA DE AMORIM, por intermédio de seus defensores constituídos, para, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP e observados o prazo e forma legais, apresentar as razões de apelação ou comprovar eventual renúncia ao mandato, devendo os advogados ficarem advertidos de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderão ser penalizados com a multa prevista no art. 265 do CPP, sem prejuízo de comunicação da indesejada conduta à OAB-MT para as sanções administrativas cabíveis.
Cumprido que seja, devolvam-se os autos ao d. juízo de origem, para colheita das respectivas contrarrazões pelo i. órgão ministerial de primeiro grau.
Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)